Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743008-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOAQUIM FILHO AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA SILVA DECISÃO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à competência do Juízo de Primeiro Grau, haja vista que o contrato de compra e venda possui cláusula de eleição de foro relativa à Comarca de Luziânia/GO, mesmo local em que firmada a obrigação e onde estão situados os imóveis cujo adimplemento obrigacional se discute (id 124007804 dos autos originários). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator